Tribunal: STF
Processo: RMS 27985
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público federal. Demissão. Pena imposta em processo administrativo disciplinar que observou as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Negativa de seguimento, com base nos arts. 932, VIII, do CPC E 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc.
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Paulo Cauby Batista Lima contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Questionado, na origem, o ato do Ministro de Estado da Justiça que impôs a pena de demissão ao ora recorrente, houve denegação da ordem, com base nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita: 
    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRAZO PARA CONCLUSÃO. EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DESCARACTERIZADA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESCABIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
    I - A extrapolação do prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não acarreta a sua nulidade, se, em razão disso, não houve qualquer prejuízo para a defesa do acusado. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.
    II - É facultado à Comissão Disciplinar, consoante dispõe o art. 156, § 1º, da Lei n° 8.112/90, indeferir motivadamente a produção de provas, principalmente quando se mostrarem dispensáveis diante do conjunto probatório, não caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.
    III - Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado (Incidência da Súmula 273/STJ).
    IV - "A demonstração de prejuízo para a defesa deve ser revelada mediante exposição detalhada do vício e de sua repercussão. tudo com base em elementos apresentados na prova pré-constituída. No caso, não houve tal demonstração, a par de que há, nas informações. razões suficientes para afastar os vícios apontados pelo impetrante" (MS 13.lll/DF, 3" Seção, de minha relatoria, DJU de 30.04.2008). Ordem denegada.
    2. Os embargos de declaração opostos na sequência pelo impetrante foram acolhidos pelo STJ, para sanar as omissões apontadas, em decisão integrativa cuja ementa reproduzo:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ENCERRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PROVAS. REGULARIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA. DEFENSOR. NOMEAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
    I - Encerrado o PAD n. 015/2003 com a publicação da Portaria n. 136/2004-GAB/SR!DPF/CE de 03/06/2004, regular a homologação das provas ali produzidas.
    II - Nomeado defensor por ocasião de oitiva de testemunhas, e exercido o direito à ampla defesa, inexiste a alegada nulidade do PAD n. 008/2004.
    Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas.
    3. Nas razões de recurso ordinário, o impetrante articula com: (i) a realização de atos instrutórios em período indevido, haja vista que, antes da conclusão da perícia no Inquérito Policial nº 170/2003, o DPF José Nogueira Elpídio passou a conduzir as investigações e ordenou aos peritos da Polícia Federal a identificação, degravação e interpretação dos e-mails encontrados; (ii) a existência de manipulação de provas por parte dos policiais responsáveis pela condução das investigações; (iii) a produção de acervo probatório insuficiente para a demonstração da prática de atos configuradores do crime de advocacia administrativa; (iv) o impedimento do perito Murilo Tito Pereira, ante a prévia atuação do referido agente público na busca e apreensão realizada no âmbito do IPL 912/2003; (v) a falta de notificação para acompanhamento de audiência das testemunhas ouvidas mediante carta precatória, uma vez que a comissão processante não informou o dia, local e horário das respectivas oitivas; (vi) a ausência de assinatura do suposto defensor dativo nomeado para a defesa do recorrente nos termos de depoimento das testemunhas; e (vii) a ocorrência de cerceamento de defesa, considerado o indeferimento das diligências requeridas.
    4. A União apresentou contrarrazões.
    5. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso ordinário.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. O alegado impedimento do perito Murilo Tito Pereira não tem o condão de invalidar o processo administrativo disciplinar. Ainda que houvesse o alegado impedimento, remanesceria hígido o ato demissório impugnado, tendo em vista que as declarações prestadas pelo referido perito não foram determinantes para amparar a imposição da pena disciplinar. Nesse sentido, merece confirmação o raciocínio desenvolvido no seguinte excerto do acórdão recorrido:
    “Verifica-se, assim, que, no relatório final da Comissão Disciplinar (fls. 1.489/1.576), constam trechos de depoimento de 42 (quarenta e duas) testemunhas, sendo que somente dois deles se referem às declarações prestadas pelo mencionado perito. Observa-se, outrossim, que no parecer n° 84/2006 da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, que serviu de base para o despacho do Ministro da Justiça que demitiu o impetrante, não há sequer referência ao testemunho do suscitado perito. Assim, conforme salientado alhures, a nulidade no processo administrativo por inobservância de formalidades, só deverá ser declarada se a parte interessada demonstrar que estas lhe causaram prejuízo. É a aplicação do princípio "pas de nullité sans grief'.” (fl. 4833)
    2. A sustentada manipulação das provas pelos condutores das investigações tampouco enseja nulidade do PAD. A apontada manipulação cingiu-se, na realidade, à verificação da agenda alfanumérica de dois telefones pertencentes ao recorrente. No aspecto, observo que o recorrente não demonstrou, concretamente, em que consistiu o prejuízo sofrido, aspecto suficiente a conjurar a pretendida decretação de nulidade. Nesse sentido:
    “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.” (MS 33626 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016) 
    “A ausência de demonstração de prejuízo concreto resultante da demora na conclusão do processo disciplinar desautoriza a declaração de nulidade processual. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício; não se decreta nulidade processual por presunção. Precedentes.” (MS 31199, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2014 PUBLIC 24-06-2014)
    3. Não há preceito legal que imponha a notificação do acusado a respeito do dia, hora e local designados para o depoimento de testemunha ouvida por carta precatória. O acusado deve acompanhar o cumprimento da carta precatória, junto à autoridade deprecada, de modo a poder fazer-se presente ao depoimento. Cabe consignar que, no caso de oitiva de testemunha por carta precatória, faculta-se ao acusado a apresentação de quesitos escritos, a serem avaliados pela comissão processante, para efeito de eventual encaminhamento à autoridade deprecada.
    4. Não procede, ademais, a alegação de ofensa às garantias do devido processo legal e da ampla defesa pela ausência de defensor dativo no ato de oitiva, como testemunha, do DPF José Nogueira Elpídio. Essa matéria foi expressamente enfrentada no acórdão por meio do qual o STJ acolheu os embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, tendo sido ali consignado que o DPF David Sérvulo Campos foi nomeado como defensor do recorrente para o ato e aceitou o compromisso de bem desempenhar a função atribuída, conforme exposto no excerto adiante transcrito:
    “Por outro lado, também não merece acolhida a tese de nulidade do PAD 08/2004, sob o fundamento de que a oitiva do Delegado de Polícia Federal José Nogueira Elpídio foi realizada sem a devida nomeação de defensor. Depreende-se do Termo de Depoimento da testemunha supracitada, que foi nomeado como defensor o Delegado de Polícia Federal David Sérvulo Campos, que aceitou o compromisso de bem desempenhar a função atribuída (fls. 255/256)”. (fl. 4883)
    5. A respeito da independência das esferas penal e administrativa, reputo corretos os fundamentos expendidos pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: 
    “Acontece que a demissão do impetrante não ocorreu por força do processo criminal, uma vez que este ainda não transitou em julgado, mas sim adveio de processo administrativo disciplinar que observou o devido processo legal, oportunizando-se ao impetrante o contraditório e a ampla defesa, sendo que as condutas apuradas e perfeitamente detalhadas no PAD constituem infrações administrativas punidas com demissão ” (fl. 4827).
    6. A apuração de conduta na esfera penal somente tem repercussão obrigatória nas demais esferas no caso de prova de inexistência do fato ou de negativa de autoria (arts. 66 do Código de Processo Penal e 935 do Código Civil). A imposição de sanção na esfera administrativa não está condicionada ao desfecho de apuração conduzida na instância penal. Sobre o tema, recordo precedentes desta Suprema Corte, com o acréscimo de grifos:
    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para aplicação da sanção de demissão. Sanção aplicada de acordo com a apuração dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade de rediscussão de fatos e provas em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes. 2. A análise da proporcionalidade da sanção aplicada, mediante rediscussão de fatos e provas produzidas no PAD, é incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 28919 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015) 
    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO - DEMISSAO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DA PUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 41, PAR. 1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 132, I,IV, X E XI, DA LEI 8.112/90. 1. A materialidade e autoria dos fatos ilícitos deverão ser apurados em processo administrativo disciplinar regular, assegurando ao imputado a ampla defesa e o contraditório. 2. A Administração devera aplicar ao servidor comprovadamente faltoso a penalidade cabível, na forma do artigo 41, par. 1., da Constituição Federal c/c com o art. 132, I, IV, X e XI, da Lei n. 8.112/90. 3. Inexistência de agressão a direito liquido e certo do impetrante, uma vez que as decisões estão em perfeita consonância com a norma legal aplicada. 4. A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado não torna nulo o ato demissório, pois a aplicação da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos processos civis e penais, eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos. 5. Segurança indeferida. (MS 21705, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/1995, DJ 26-04-1996 PP-13113 EMENT VOL-01825-01 PP-00176) 
    7. O art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990 permite ao presidente da comissão processante indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, devendo fazê-lo de modo fundamentado, como ocorreu na espécie. Nesse rumo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE DO ÓRGÃO EM QUE OCORREU A INFRAÇÃO. NOMEAÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE APÓS A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PREVISÃO LEGAL. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    (...) 8. A Comissão Processante tem o poder de indeferir a produção de provas impertinentes à apuração dos fatos, com supedâneo no art. 156, § 1º, da Lei 8.112/1990. 9. A oitiva de testemunha em lugar diverso daquele em que os acusados residem não acarretou, no caso concreto, prejuízo à defesa, mormente por ter sido notificada cinco dias antes da audiência, de forma a conferir a possibilidade de exercer seu direito de participar da produção da prova, tendo sido, ainda, nomeado defensor ad hoc, ante a ausência de manifestação. 10. O mandado de segurança não se revela via adequada para avaliar em profundidade o acervo fático-probatório dos autos, especialmente no que se refere à oitiva das testemunhas, a acareação entre os acusados, a reinquirição de testemunhas e a expedição de ofício solicitando cópia dos depoimentos produzidos em processo criminal. 11. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32811/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINSTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. 2. Inexiste previsão na Lei nº 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso. 3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990). 4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 28774, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)
    8. No caso, o indeferimento de diligências se deu de forma motivada, como registra o seguinte excerto do acórdão recorrido: 
    “In casu, verifica-se que os indeferimentos das diligências restaram devidamente motivado, senão vejamos:
    "11 - INDEFERIR o Requerimento descrito no item anterior, posto que a produção desta diligência é inexequível pela Comissão, uma vez que envolvem dados armazenados em provedores de outro país, portanto, regida por legislação alienígena, o que necessitaria a contratação de advogado nos Estados Unidos para solicitar a um juízo federal daquele país a quebra do sigilo dessas informações que protegem os interesses privados dos usuários de serviços de comunicação eletrônica (Eletronic Communication Privacy Act of 1986) ou de outra forma, seria através de carta rogatória, que também escapa da competência desse Colegiado. Além disso, entende esse colegiado que a realização dessa diligência é inócua e protelatória, pois não teria como modificar o quadro probante ora existente nos autos" (f!. 812- Ata da Décima Sétima Reunião Deliberativa - PAD n° 008/2004).
    "4- QUANTO ao item i4, esta Comissão entende que a transmissão das conversas entre os Delegados FELIX e NOGUEIRA se originaram de interceptação ilícita, uma vez que o acusado não apresentou a autorização judicial para a realização da mesma e das gravações, No tocante à Teoria da Proporcionalidade e Prova ilícita em favor do réu, salvo melhor juízo, esta Comissão entende que a mesma não se aplica ao caso em tela, u vez que a citada prova ilícita não fora colhida motivada para se prestar à defesa do acusado, muito pelo contrário, se desconhece a verdadeira finalidade (..) Assim, não seria razoável que esta Comissão atendesse ao pedido do acusado para transcrever conversas telefônicas interceptadas de forma criminosa (fl. 718- Ata da Décima Terceira Reunião Deliberativa - PAD n° 008/2004).
    "Quanto ao item 16, convém ressaltar que esta Comissão não detém a tutela das gravações em cd's relativas às escutas realizadas no telefone do acusado e, ainda, que a interceptação telefônica em comento fora realizada, segundo consta, por autorização judicial em sede de investigação criminal, estando, portanto, acobertada por segredo de justiça na forma da lei e restrita, exclusivamente, à autoridade judicante, à promotoria pública e à autoridade policial investigante atuantes no processo" (fls. 718/719 - Ata da Décima Terceira Reunião Deliberativa - P AD n° 008/2004).
    "INDEFERIR os itens "r” e "k" por entender a Comissão que as acareações solicitadas são desnecessárias, pois as discrepâncias alegadas pelo acusado são de somenos importância para o apuratório, considerando que, havendo ou não alteração no depoimento das testemunhas neste particular, nenhuma influência teriam os fundamentos que fundamentaram a indiciação do acusado.' (fl. 1047 - Ata da Vigésima Quinta Reunião Deliberativa - PAD n° 008/2004).
    9. À míngua de prova pré-constituída e inequívoca de ilegalidade imputável à autoridade impetrada, inviável acolher a pretensão recursal, devendo, portanto, ser mantido o acórdão denegatório da segurança, emanado da Terceira Seção do STJ.
    10. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.0162009 e Súmula 512/STF).
    11. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora